Tribunal: STF
Processo: ARE 1453795
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 07.05.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONVÊNIO CELEBRADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. MÉRITO NÃO APRECIADO. RE 598.365-RG. TEMA 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE SUPERAÇÃO DO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PARA APLICAÇÃO RETROATIVA DA NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 



    2. As questões suscitadas no recurso extraordinário não foram apreciadas na decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e no julgamento do agravo regimental, porquanto, não foi analisado o mérito da controvérsia pelo Tribunal de origem, o qual se restringiu a resolver questão processual, relativa à ausência de preparo do recurso de apelação.   



    3. Na hipótese, não é possível superar a questão processual relativa ao pressuposto de admissibilidade de Corte diversa (Tema 181 da repercussão geral, RE 598.365-RG) quanto ao art. 11 da referida Lei 8.429/1992 e aplicar o Tema 1199 da repercussão geral.



    4. Ressalte-se que a incidência retroativa da lei mais benéfica é prevista no Art. 5º, XL, da CRFB que dispõe: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. Observa-se que a Constituição estabeleceu expressamente que a lei nova poderá retroagir para beneficiar o réu, desde que se trate de lei de natureza penal, silenciando quanto a leis de outra natureza.



    5. Esta Suprema Corte já assentou, em diversas oportunidades, o caráter civil da ação de improbidade, fundada em interpretação constitucional que não se modifica com as reformas operadas na Lei de Improbidade. 



    6. Embargos declaratórios rejeitados.